Tribunal: STJ
Processo: 0474291-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056911 - SP(2025/0474291-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
FALTA
GRAVE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA
DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS
AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
, no qual se pleiteava: (i) anulação do reconhecimento de falta disciplinar grave
habeas corpus
em razão da ausência de ouvida judicial do sentenciado e de sua ausência na ouvida das
testemunhas no procedimento administrativo; (ii) absolvição ante a inexistência de lastro
probatório; (iii) desclassificação da infração para outra, de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no reconhecimento de falta
disciplinar grave em razão da ausência de ouvida judicial do sentenciado e da sua ausência na
ouvida das testemunhas no procedimento administrativo, bem como se há prova suficiente para a
imputação de falta grave.
3. Outra questão se refere à possibilidade de desclassificação da falta grave para outra, de
natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria relativa à nulidade da decisão pela ausência de ouvida judicial do sindicado não foi
apreciada no acórdão impugnado, o que impede a análise da questão pelo STJ, sob pena de
indevida supressão de instância. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é
dispensável o ato, desde que o procedimento administrativo tenha assegurado o contraditório e a
ampla defesa, com a participação de defesa técnica.
5. A ausência do sentenciado na ouvida das testemunhas no procedimento administrativo não
caracteriza nulidade, desde que o ato tenha sido acompanhado por defensor técnico e o apenado
tenha sido ouvido durante o procedimento.
6. A posse de aparelho celular no interior de unidade prisional configura falta grave, sendo
prescindível a realização de perícia para atestar sua funcionalidade.
7. Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade,
salvo prova em contrário, sendo suficientes para a caracterização da falta grave.
Documento eletrônico VDA54724489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6237b93b-7f07-47a0-8a59-b1f357c8d1ce

8. A alegação de desproporcionalidade na punição e o pedido de desclassificação para falta de
natureza média demandariam reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. É inviável a discussão por esta Corte Superior de matéria não debatida
pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É dispensável a oitiva
judicial do apenado antes da homologação da falta grave, desde que o procedimento
3.
administrativo tenha assegurado o contraditório e a ampla defesa.
A ausência do sentenciado
na ouvida das testemunhas no procedimento administrativo não caracteriza nulidade, desde que
o ato tenha sido acompanhado por defensor técnico e o apenado tenha sido ouvido durante o
4.
procedimento.
A posse de aparelho celular no interior de unidade prisional configura falta
5.
grave, sendo prescindível a realização de perícia para atestar sua funcionalidade.
Os
depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, salvo
6.
prova em contrário, sendo suficientes para a caracterização da falta grave.
A alegação de
desproporcionalidade na punição e o pedido de desclassificação para falta de natureza média
demandariam reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o; RISTJ,
-E, IV, e
art. 45,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
796.267/SP,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. João Batista
25/4/2023;
766.081/SC,
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg
28/3/2023;
no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
782.937/SP,
19/4/2023;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
786.742/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
14/12/2022;
845.565/SP,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
2/10/2023;
811.101/SP,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
22/5/2023;
700.058/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
17/12/2021;
610.073/SP,
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay
18/12/2020;
791.300/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio
15/8/2023;
782.937/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
19/4/2023;
821.526/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
29/6/2023;
797.089/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ,
22/6/2023;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
839.334/SP,
26/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6237b93b-7f07-47a0-8a59-b1f357c8d1ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056911 - SP (2025/0474291-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS FALTA GRAVE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas
, no qual se pleiteava: (i) anulação do reconhecimento de falta disciplinar grave em razão da
corpus
ausência de ouvida judicial do sentenciado e de sua ausência na ouvida das testemunhas no
procedimento administrativo; (ii) absolvição ante a inexistência de lastro probatório; (iii)
desclassificação da infração para outra, de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no reconhecimento de falta disciplinar
grave em razão da ausência de ouvida judicial do sentenciado e da sua ausência na ouvida das
testemunhas no procedimento administrativo, bem como se há prova suficiente para a imputação
de falta grave.
3. Outra questão se refere à possibilidade de desclassificação da falta grave para outra, de natureza
média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

4. A matéria relativa à nulidade da decisão pela ausência de ouvida judicial do sindicado não foi
apreciada no acórdão impugnado, o que impede a análise da questão pelo STJ, sob pena de
indevida supressão de instância. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é
dispensável o ato, desde que o procedimento administrativo tenha assegurado o contraditório e a
ampla defesa, com a participação de defesa técnica.
5. A ausência do sentenciado na ouvida das testemunhas no procedimento administrativo não
caracteriza nulidade, desde que o ato tenha sido acompanhado por defensor técnico e o apenado
tenha sido ouvido durante o procedimento.
6. A posse de aparelho celular no interior de unidade prisional configura falta grave, sendo
prescindível a realização de perícia para atestar sua funcionalidade.
7. Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade,
salvo prova em contrário, sendo suficientes para a caracterização da falta grave.
8. A alegação de desproporcionalidade na punição e o pedido de desclassificação para falta de
natureza média demandariam reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. É inviável a discussão por esta Corte Superior de matéria não debatida pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É dispensável a oitiva judicial
do apenado antes da homologação da falta grave, desde que o procedimento administrativo tenha
3.
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
A ausência do sentenciado na ouvida das
testemunhas no procedimento administrativo não caracteriza nulidade, desde que o ato tenha sido
4.
acompanhado por defensor técnico e o apenado tenha sido ouvido durante o procedimento.
A
posse de aparelho celular no interior de unidade prisional configura falta grave, sendo prescindível
5.
a realização de perícia para atestar sua funcionalidade.
Os depoimentos dos agentes
penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário, sendo
6.
suficientes para a caracterização da falta grave.
A alegação de desproporcionalidade na punição
e o pedido de desclassificação para falta de natureza média demandariam reexame do acervo fático-
probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o; RISTJ,
-E, IV, e
art. 45,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 796.267/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 766.081/SC, Rel. Min. João Batista
25/4/2023;
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
28/3/2023;
HC n. 782.937/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023;
STJ, AgRg no HC n. 786.742/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 845.565/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
14/12/2022;
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

de
STJ, AgRg no HC n. 811.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
2/10/2023;
STJ, AgRg no HC n. 700.058/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
22/5/2023;
STJ, AgRg no HC n. 610.073/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
17/12/2021;
de
STJ, AgRg no HC n. 791.300/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
18/12/2020;
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 782.937/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
15/8/2023;
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 821.526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
19/4/2023;
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 797.089/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
29/6/2023;
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
22/6/2023;
839.334/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO PEREIRA DE
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que
CARVALHO
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante alega constrangimento ilegal, defendendo: (i)
nulidade do reconhecimento de falta disciplinar grave em razão da ausência de ouvida judicial do
sentenciado; (ii) nulidade absoluta pela ausência do sentenciado na ouvida das testemunhas no
procedimento administrativo, na medida que impede sua participação efetiva no contraditório e a
orientação da defesa técnica, com prejuízo presumido; (iii) inexistência de prova suficiente para
imputação de falta grave.
Aduz a desproporcionalidade na aplicação da falta grave, tendo em vista o baixo grau
de lesividade e repercussão da suporta conduta ilícita. Sustenta, portanto, a desclassificação para
outra, de natureza média.
Ao final, requer a declaração de nulidade do procedimento e da decisão, com
designação de ouvida judicial e garantia de sua participação na ouvida das testemunhas.
Subsidiariamente, pugna pela desconstituição da infração por ausência de mínimo lastro
probatório; e, não sendo esse o entendimento, a desclassificação para falta de natureza média
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, observa-se que a defesa não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão ora agravada, razão pela qual entendo que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, abaixo reproduzidos:
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

"Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
É que, compulsando-se os autos, notadamente a fls. 31/42, constata-se que o
procedimento administrativo transcorreu dentro dos ditames legais, no qual, ao contrário
do que quis fazer crer o ora agravante, foram resguardados o contraditório e a ampla
defesa, até porque, ele foi devidamente assistido por advogado da FUNAP e teve ampla
oportunidade de se defender da falta que lhe foi imputada, razão pela qual, a sindicância
resultou sancionada pelo MM. Juiz a quo.
[...]
Consta dos autos que o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave no dia
consistente em posse de um aparelho celular no interior da unidade e após a
21/11/2022,
instauração de regular procedimento disciplinar sofreu sanção administrativa.
[...]
Primeiramente, no que concerne a alegação de ausência de individualização da conduta
do agravante e a consequente impossibilidade de punição, esta deve ser rechaçada, pois,
nesse caso especifico, há a participação conjunta dos internos.
Ademais, conforme se depreende das declarações prestadas pelos agentes penitenciários,
(fls.37/40), ao questionarem o agravante, este admitiu prontamente que estava fazendo
uso de aparelho de telefonia móvel, e de pronto foi até seus pertences pessoais e
espontaneamente entregou um aparelho da marca SAMSUNG, 1 fone de ouvidos e um
carregador de aparelho celular aos agentes, não restando qualquer dúvida em identificar-
se os autores da falta disciplinar cometida (fls. 111-112).
Primeiramente, quanto à alegação de que o paciente não foi previamente ouvido em
juízo antes do reconhecimento da falta grave, em violação ao contraditório e à ampla
defesa, do que consta dos autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o
que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão
de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUIA DE
RECOLHIMENTO.
EXPEDIÇÃO.
MANDADO
DE
PRISÃO
PENDENTE.
RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a concessão de
benefícios prisionais. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito,
sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 796.267/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDAS
ANTECIPADAS
E
MONITORAMENTO
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA NA VIA DO
HABEAS
CORPUS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e monitoramento
eletrônico, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi
examinada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 766.081/SC, Rel. Ministro João
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
28.3.2023.)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, Rel. Ministro
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o
seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem,
segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.9.2022; AgRg no
HC n. 808.698/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23.6.2023;
AgRg no HC n. 743.121/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador
Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23.09.2022; AgRg no HC n. 789.067/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n. 766.863/RJ,
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no HC n. 805.449/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
E ainda que não fosse, segundo entendimento firmado nesta Corte, é dispensável a
oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a apuração da
infração disciplinar ocorreu por meio de processo administrativo no qual foi assegurada
a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE
HOMOLOGADA
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA
COLETIVA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
1. Esta Corte possui orientação de ser desnecessária a realização de audiência de
justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar
em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o
contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.937/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023.)
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS
REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM OITIVA
DO APENADO NA PRESENÇA DE DEFESA. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO
APENADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1- É desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave
se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo
instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa
técnica [...] (AgRg no HC n. 709.291/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
24/5/2022,
27/5/2022.
2- No caso, o apenado foi ouvido em
na presença de advogado da FUNAP,
31/3/2022,
perante o órgão sindicante, foi representado por advogado e foi feita defesa prévia.
Portanto, a ausência de audiência de justificação judicial não torna nula a homologação
da falta grave.
3- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 786.742/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14.12.2022.)
Quanto ao mérito da falta grave, segundo entendimento firmado nessa Corte, configura
falta grave a posse ou uso de aparelho celular, bem como a posse de seus componentes
essenciais, dentro do presídio, ou mesmo fora do estabelecimento prisional, durante a
realização do trabalho externo, sendo prescindível a realização de perícia para atestar a
sua funcionalidade.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE
DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICADA A
QUALIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO. DEFESA PATROCINADA PELA FUNAP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso destacar que "'[c]
onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso
de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip,
carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no
aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade'
(AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no HC n. 760.894/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
21/6/2021)
Turma, DJe de
)
24/11/2022.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 845.565/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2.10.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. POSSE DE CELULAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS
SUFICIENTES.
IMPUTAÇÃO
ADEQUADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. PERÍCIA. DESNECESSIDADE
MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de processo
administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do reeducando, posse de
aparelho celular, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, I e VI e 52, caput, todos da Lei
de Execução Penal.
2. Se as instâncias ordinárias, motivadamente, concluíram que as provas são uníssonas
em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não há falar em ausência,
sobretudo se a conduta foi individualizada, conforme depoimento das agentes
penitenciárias, que gozam de presunção de veracidade.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar a falta grave imputada ao
paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta
disciplinar de natureza grave.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 811.101/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.5.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. USO DE
CELULAR NO TRABALHO EXTERNO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta grave do paciente deve ser mantida, pois a jurisprudência dominante nesta
Corte entende que "a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que
fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave" (RHC n. 96.193/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/5/2020,
.
3/6/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.264/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
6.12.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n. 876.198, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
de 06.02.2024; RHC n. 96.193/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 3.6.2020; HC n. 286.362/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de 3.5.2016.
Quanto à alegação relativa à nulidade do PAD, por ausência de participação do apenado
na oitiva das testemunhas, segundo orientação firmada na jurisprudência do STJ, a
inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do reeducando não caracteriza
nulidade se houve o acompanhamento do ato pelo defensor técnico e o apenado foi
ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar.
Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADAS NULIDADES DO
PAD. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO
VI, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
ART. 109,
INVIABILIDADE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

1. "A teor dos julgados desta Corte, a inquirição de testemunha em sindicância sem a
presença do sentenciado não configura nulidade se defensor técnico acompanhou o ato e
o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. É desnecessária
nova oitiva em juízo para homologação da falta grave, pois já foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa" (AgRg no HC 610.073/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2020,
18/12/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3
(três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do
cometimento de falta grave, após a edição da
utilizando-se, para
Lei n. 12.234/2010,
tanto, do
VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à
art. 109,
prescrição em sede de execução.
3. In casu, considerando que o fato gerador da falta grave foi cometido em
e a
17/6/2020
decisão homologatória foi proferida em
verifica-se que não ocorreu a
7/4/2020,
prescrição da falta grave.
4. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de
natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório
dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 700.058/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
17.12.2021.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO
DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. OITIVA
JUDICIAL DO APENADO DO REGIME FECHADO. DESNECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por
analogia, o menor dos prazos previstos no
do Código Penal, que é de 3 anos.
art. 109
Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois
compete privativamente à União legislar sobre o assunto.
2. A teor dos julgados desta Corte, a inquirição de testemunha em sindicância sem a
presença do sentenciado não configura nulidade se defensor técnico acompanhou o ato e
o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. É desnecessária
nova oitiva em juízo para homologação da falta grave, pois já foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
3. A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do
magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina. O habeas corpus é
ação de rito célere e de cognição sumária e não se presta a analisar alegações relativas à
absolvição e à desclassificação da conduta, uma vez que não é possível, em seu bojo, o
revolvimento de provas e a nova reconstrução histórica dos fatos.
4. Não há falar em aplicação de sanção de caráter coletivo ou por ato de terceiro se foi
possível precisar a responsabilidade do agravante, punido por autoria coletiva de falta
grave.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

(AgRg no HC n. 610.073/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
18.12.2020.)
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no
ordenamento jurídico (art. 45, § 3o, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria
coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do
apenado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA.
SANCIONAMENTO
COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
CONDUTAS
INDIVIDUALIZADAS. LIDERANÇA NEGATIVA. CADA APENADO ENVOLVIDO
EM SEU RESPECTIVO PAVILHÃO. REIVINDICAÇÕES DESCABIDAS. PROVAS
DAS CONDUTAS COLHIDAS EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS.
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
III - Com efeito, não se pode confundir sancionamento coletivo, este sim vedado pelo
ordenamento jurídico, por caracterizar verdadeira responsabilização objetiva, com
autoria coletiva, a qual se configura quando apurada a infração e reconhecida a
responsabilidade autoral de vários reeducandos (no caso), em razão de circunstâncias
concretas, acarretando a punição individualizada dos envolvidos.
IV - No caso concreto, não há falar em sanção coletiva, na medida em que a conduta do
ora agravante, embora tenha participado conjuntamente com outros 11 (onze) apenados,
foi individualizada.
Vale destacar que, segundo os autos, cada um dos apenados envolvidos na infração,
inclusive o próprio agravante, realizou os atos individualmente em seu respectivo
pavilhão penitenciário. Segundo as informações prestadas, sobre o direito de defesa, há
de se destacar que houve regular Processo Administrativo Disciplinar - PAD e que o
paciente foi ouvido na presença de patrono.
V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria
necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda
evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 791.300/SP, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 15.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE
HOMOLOGADA
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA
COLETIVA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
1. Esta Corte possui orientação de ser desnecessária a realização de audiência de
justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o
contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.
2. Não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes
penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem
sua conduta devidamente individualizada.
3. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da
materialidade da infração disciplinar demandaria o reexame de matéria probatória, o que
é inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.937/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n. 820.672/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 29.5.2023; AgRg no HC n. 842.930/SC, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n. 782.937/SP, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023.
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes
públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos
administrativos em geral.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICADE
OUTREM -
DA
ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO
ART. 50, INCISO III,
LEI 7.210/84.
DE VERACIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori,
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova
em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. (HC n. 391170, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em
1o/8/2017, publicado em
. Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732,
7/8/2017)
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,
publicado em 1o/2/2016.
3. Outrossim, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias
demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento
incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 821.526/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias de origem concluído, com base nas provas produzidas no
procedimento disciplinar interno, especialmente nas declarações dos agentes
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

penitenciários, que o agravante praticou falta grave consistente na subversão da ordem,
para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, incabível nesta via.
2. Outrossim, "a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n. 391.170/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1o/8/2017,
publicado em
.
7/8/2017)
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.089/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n. 817.932/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 2.6.2023; AgRg no HC n. 811.101/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.5.2023; HC n. 850.327, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 11.10.2023; HC n. 692.749/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 6.10.2021.
Nessa linha, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo
que, conforme também consta dos precedentes acima citados, para modificar a decisão
de origem a fim de absolver ou desclassificar a conduta do apenado, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023; AgRg no HC
n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.6.2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 21.8.2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
DJe de 29.6.2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de
23.5.2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus" (e-STJ, fls. 119-127).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 67571037-5bf3-46a8-8b6a-1d37f372caab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.911 / SP
Número Registro: 2025/0474291-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034048420238260509
34048420238260509
372920
70006719419998260047
70013393220078260032 70101386419948260050 70205309219968260050 70240214419958260050
70280158019958260050 70300631219958260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 08fdfca0-adeb-433b-99b4-873aa3f18438

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 08fdfca0-adeb-433b-99b4-873aa3f18438